Tribunal: TJBA
Processo: 8005206-31.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005206-31.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIEUZA APARECIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI. PISO SALARIAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016 (PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO MAGISTÉRIO). PREVISÃO DE CÁLCULO DO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL A PARTIR DO PISO NACIONAL ACRESCIDO DE 50%, COM ESCALONAMENTO PARA OS DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. EFICÁCIA IMEDIATA DA SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. ART. 14, §3º, DA LEI Nº 12.016/2009. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. APELAÇÃO DA IMPETRANTE CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Guanambi contra sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar o recálculo do vencimento base da Impetrante, professora da rede municipal, em conformidade com o Plano de Cargos e Salários do Magistério (Lei Municipal nº 1.089/2016). A norma local estabelece que o vencimento inicial da carreira corresponde ao piso salarial nacional acrescido de 50%, com reflexos escalonados nos demais níveis. A sentença determinou a implementação do pagamento correto e o pagamento das diferenças desde a impetração. O Município Apelante busca a reforma integral da decisão.

2. As questões em discussão no recurso são A suposta inconstitucionalidade dos artigos 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016, por ausência de previsão orçamentária, e a necessidade de suspensão do processo em razão de Ação Direta de Inconstitucionalidade pendente de julgamento; A alegada carência de ação por ausência de pretensão resistida, em razão da não comprovação de prévio requerimento administrativo e A tese de revogação tácita (derrogação) do art. 83 da Lei nº 1.089/2016 por leis anuais posteriores que fixaram reajustes salariais com base no piso nacional. A aplicabilidade do princípio da reserva do possível e o alegado impacto financeiro insustentável nas contas públicas, com risco de grave lesão à economia e à ordem administrativa.A suposta inexistência de direito líquido e certo da Apelada, ao argumento de que já percebe remuneração superior ao piso nacional e de que o adicional de 50% se aplicaria somente aos professores de Nível I.

3. A preliminar de inconstitucionalidade é rejeitada. A arguição de vício material por violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não prospera, pois a estrutura remuneratória questionada já existia desde a Lei Municipal nº 513/2011, tendo a Lei nº 1.089/2016 apenas mantido o modelo, sem criar nova despesa. Ademais, a alegação de violação ao orçamento por parte do ente que tinha o dever de planejá-lo e executá-lo configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). O controle difuso de constitucionalidade permite a análise da questão neste julgamento. A existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade, sem ordem expressa de suspensão, não obsta o prosseguimento do feito.
4. quanto à Ausência de Pretensão Resistida, preliminar é rejeitada. O esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de ação judicial que visa proteger direito, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). A resistência do Município à pretensão da Autora ficou demonstrada pela apresentação de defesa de mérito contrária ao pedido, o que torna desnecessária a comprovação de requerimento administrativo prévio.
5. No que diz respeito À Revogação Tácita, O argumento não se sustenta. Leis anuais que concedem reajustes gerais e visam garantir que nenhum servidor receba abaixo do piso nacional não têm o poder de revogar, tacitamente, uma lei específica e estruturante como o Plano de Cargos e Salários. A Lei nº 1.089/2016 estabelece a
estrutura
da carreira e a
fórmula de cálculo
do vencimento básico, enquanto as leis anuais tratam de
reajustes
aplicáveis sobre essa base. As normas são complementares e não incompatíveis, aplicando-se o princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).
6. quanto à Reserva do Possível e Impacto Financeiro a alegação é afastada. O princípio da reserva do possível não é absoluto e não pode ser invocado para justificar o descumprimento de um direito subjetivo previsto em lei vigente. O ônus de comprovar a absoluta incapacidade financeira recai sobre o ente público, o que não ocorreu. A análise financeira do Município é parcial, pois se restringe aos recursos do FUNDEB, ignorando a obrigação constitucional de aplicar, no mínimo, 25% de suas receitas de impostos e transferências em educação (art. 212, CF), o que inclui recursos próprios para complementar o fundo. A dificuldade financeira, se existente, decorre de falha de gestão e planejamento, não podendo ser transferida para o servidor.
7. O direito da Apelada é líquido e certo, pois decorre diretamente da interpretação literal e sistemática da Lei Municipal nº 1.089/2016. A combinação dos artigos 42, 45 e 83 do diploma legal estabelece uma fórmula matemática clara: o vencimento básico de toda a carreira é calculado a partir do vencimento do Professor Nível I, que, por sua vez, é definido como o piso nacional acrescido de 50%. A alegação de que a Apelada já recebe acima do piso nacional é irrelevante, pois o debate é sobre o cumprimento da lei
local
, que estabelece um padrão remuneratório mais vantajoso, e não apenas o cumprimento do piso
federal
.

8. O art. 14, §3º, da Lei nº 12.016/2009 autoriza a execução provisória da sentença concessiva de mandado de segurança, condicionando-se a suspensão dos seus efeitos à demonstração de risco concreto à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, ônus do qual não se desincumbiu o Município nos autos.

9. Apelação do Município de Guanambi conhecida e não provida. Apelação da impetrante conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005206-31.2024.8.05.0088, em que figuram como apelante ELIEUZA APARECIDA DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE GUANAMBI.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos e, no mérito, negar provimento à apelação do Município de Guanambi e dar provimento à apelação da imeptrante, nos termos do voto da relatora.